Tribunal: TJMT
Processo: 1066207-75.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066207-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIANKARLO MENEZES MATOS - CPF: 783.134.651-15 (RECORRENTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO. PROTESTO DENTRO DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Assume o risco de ter o nome inserido em protesto o consumidor que efetua o pagamento da fatura em atraso.

2. Em análise do momento do protocolo do protesto
versus
o pagamento da fatura objeto dos autos, constata-se o exercício regular de direito, haja vista que não houve

tempo hábil para a compensação bancária, o que afasta a falha na prestação dos serviços da concessionária/recorrente.

3. Levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, é de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus
, a qual proíbe a revisão

para piorar sua situação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, em síntese, defende que o valor é ínfimo, motivo por que requer a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1066207-75.2023.8.11.0001

Polo Ativo

DIANKARLO MENEZES MATOS

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Intuito recursal é pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Extrai-se do conjunto probatório que fatura com vencimento em 11/12/2020 teve seu pagamento efetivado em 19/09/2023 e o protesto
sub judice
foi protocolado em 18/09/2023, ou seja, entre a data do pagamento e a data da inserção não transcorreu nem mesmo um dia útil completo.

Nesse passo, não houve tempo hábil de compensação bancária apta a elidir o protesto, a qual ocorre em dias úteis, entre 24h e 48h.

Com isso, é o caso de reconhecer que a parte consumidora foi negligente com o pagamento de seus débitos, e assumiu o risco em sofrer os revezes da inadimplência, vez que efetuou o pagou fora do prazo. Além disso, não há informações de que tenha diligenciado perante a empresa concessionária a fim de noticiar a quitação, mesmo com vencimento há mais de 2 (dois) anos.

Desse modo, percebe-se que a parte recorrente deu causa ao protesto. Nessa linha a Turma Recursal, inclusive com julgamento de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO. PROTESTO DENTRO DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Assume o risco de ter o nome inserido em protesto o consumidor que efetua o pagamento da fatura em atraso.

2. Em análise do momento do protesto versus o pagamento da fatura objeto dos autos, constata-se o exercício regular de direito, haja vista que não houve tempo hábil para a compensação bancária, o que afasta a falha na prestação dos serviços da concessionária/recorrente.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1016914-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INADIMPLÊNCIA DO AUTOR CONFESSADA - FATURA QUITADA NO DIA DESLIGAMENTO –
AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL Á COMPENSAÇÃO BANCÁRIA
- CORTE DEVIDO-INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O requerente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Em se tratando de pagamento de fatura de energia com atraso, é dever do consumidor, informar a concessionária o pagamento da fatura em tempo hábil a obstar a ordem de desligamento de energia, o que não ocorreu no caso.
Portanto, o corte do fornecimento de energia do reclamante é legítimo, pois, se deu por inadimplência do consumidor.

3. Não havendo falha na prestação do serviço, não que e falar em indenização por danos morais.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Age de má-fé o recorrente que manejou a presente ação, sendo que ele contribuiu para o desfecho da situação dos autos, o que demonstra a nítida tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1016494-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

AGUA – CORTE DEVIDO –
PAGAMENTO FATURA EM ATRASO – RELIGAÇÃO APÓS COMPENSAÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
TAXA DE RELIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC. (TR-MT, N.U 1008192-08.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus,
a qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar sua situação, chego à conclusão de que a sentença impugnada deve ser mantida.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024